Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733231-39.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR IMPETRANTE: BRUNA LUANA MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas BRUNA LUANA MOURA SILVA e ISIS GONÇALVES DIAS, em favor de JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §13o, do CP, em contexto de violência doméstica foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC e mantida pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF. Afirmam as impetrantes que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, tendo em vista a alteração do quadro fático que ensejou a custódia cautelar. Aduzem que a soltura do paciente não representa qualquer risco à integridade física da vítima, considerando que ela própria informou, em juízo, que não mais reside no Distrito Federal e que não tem mais interesse nas medidas protetivas ou na prisão do paciente. Asseveram que a prisão cautelar trará inúmeros prejuízos ao paciente, como a rescisão contratual pelo empregador. Alegam que a manutenção da prisão preventiva do paciente importa em restrição à liberdade maior que eventual condenação. Sustentam que a decisão combatida não levou em consideração as condições favoráveis do paciente, pois ele é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício na empresa BRASFORT, onde pode ser encontrado. Ressaltam que o paciente é o único responsável pelos cuidados com seus filhos menores, de 15 e 17 anos de idade, pois a genitora mora em outro Estado da Federação. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Destacam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pugnam pela concessão da liminar com a soltura do paciente. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 17/9/2022, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, agrediu sua companheira MAELI FERREIRA DA SILVA com soco na parte de trás da cabeça, tapas no rosto e enforcamento. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os policiais foram ao local e visualizaram, pela janela, o momento em que o autuado supostamente agredia a vítima, segurando-a pelo pescoço. Há notícia no sentido de que o autuado a injuriou e efetuou outros tipos de agressão. O laudo emitido pelo IML comprova a existência de lesões na vítima. Ao ser abordado o autuado teria resistido à prisão e demonstrado estar alterado na data dos fatos. (...) O autuado é tecnicamente primário. Contudo, ostenta passagem recente, em novembro de 2021, por fatos relacionados à violência doméstica contra a mesma vítima. Na ocasião o autuado efetuou o pagamento de fiança. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. Em relação à alegação de desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas e prisão cautelar do paciente, conforme consignou a MM. Juíza singular, “a informação contida na certidão de ID 138307139, que evidencia o desinteresse da ofendida nas medidas protetivas (ainda pendentes de análise) e no prosseguimento do feito, deve ser interpretada com cautela, seja em razão do vasto histórico de violência doméstica relacionado aos envolvidos (ocorrências policiais anexadas aos autos, ID's 137096912, 137096913, 137096914, 137096915, 137096916, 137096917 e 137096918), seja em razão da condição de hipervulnerabilidade de MAELI, já levantada por essa magistrada nos autos no 0701910-59.2022.8.07.0008 (fl. 03 do ID 137096910).” Por fim, nada há nos autos que comprove que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, sendo imprescindível a sua presença para o sustendo deles. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador